Tribunal: TJMT
Processo: 1016790-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016790-25.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THAIS SALES ALENCAR FERREIRA - CPF: 040.190.584-58 (ADVOGADO), L. F. P. VALOTTA PRODUCOES - CNPJ: 15.727.574/0001-33 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RAMOS MEDEIROS - CPF: 052.919.134-28 (ADVOGADO), ARARAGUAIA PRODUCOES ARTISTICAS, CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA - CNPJ: 25.993.356/0001-02 (LITISCONSORTES), ARARAGUAIA PRODUCOES ARTISTICAS, CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA - CNPJ: 25.993.356/0001-02 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), RAPHAEL HENRIQUE QUINHONES GEMELLE LEAL - CPF: 425.066.928-94 (ADVOGADO), IVAN BORGES SALES - CPF: 227.811.218-00 (ADVOGADO), IVAN BORGES SALES - CPF: 227.811.218-00 (ADVOGADO), RAPHAEL HENRIQUE QUINHONES GEMELLE LEAL - CPF: 425.066.928-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1016790-25.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: L. F. P. VALOTTA PRODUCOES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO, ARARAGUAIA PRODUCOES ARTISTICAS, CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETO CULTURAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E IRREGULARIDADES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NO RITO MANDAMENTAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, que indeferiu recurso administrativo por intempestividade e homologou o resultado final do Edital de Seleção Pública n. 03/2023/SECEL/MT – CINEMOTION (Lei Paulo Gustavo). A impetrante sustenta que a empresa concorrente teria descumprido regras editalícias ao propor projeto cultural sem possuir residência no Estado de Mato Grosso e ao obter pontuação indevida por meio de identidade de gênero de sua representante legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suposta fraude alegada justifica a suspensão da contratação do projeto selecionado; e (ii) determinar se a análise das irregularidades apontadas exige dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável a dilação probatória para apuração de supostas irregularidades na seleção pública.

4. O indeferimento do recurso administrativo por intempestividade encontra respaldo no edital, que prevê prazos específicos para impugnação de cada fase do certame.

5. A alegação de fraude na pontuação da política afirmativa de gênero carece de comprovação inequívoca, sendo necessária instrução probatória aprofundada, o que ultrapassa os limites do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A dilação probatória é incompatível com o rito do mandado de segurança.

2. A homologação de resultado de seleção pública baseada em critérios editalícios, sem comprovação inequívoca das irregularidades alegadas, não justifica a suspensão da contratação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1025208-20.2022.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 31/08/2023, publicado no DJE 06/09/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1016790-25.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: L. F. P. VALOTTA PRODUCOES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO, ARARAGUAIA PRODUCOES ARTISTICAS, CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por L.F.P. Valotta Produções contra ato tido por ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consistente no indeferimento do recurso administrativo, pois intempestivo e, por consequência, na homologação do resultado final do Edital de Seleção Pública n. 03/2023/SECEL/MT CINEMOTION - EDITAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - EDIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO, divulgado em 15-05-2024, no
site
da SECEL/MT, no que concerne especificamente à ordem de classificação de projetos na categoria “Longametragem de ficção”, ampla concorrência, para projetos do interior.

A Impetrante afirma que, o item 6, alínea “g”, do Edital vedava expressamente a inscrição de produtores culturais não residentes no Estado de Mato Grosso.

Diz que, em 29-4-2024, interpôs recurso administrativo, objetivando além do aumento da pontuação atribuída pelos avaliadores a critérios artísticos e de produção da proposta, informou expressamente à SECEL-MT sobre fortes indícios de fraude e irregularidades cometidas pela empresa ARAGUAIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E CINEMATOGRÁFICAS LTDA nas informações prestadas no certame e requereu a imediata desaprovação do projeto por ela inscrito na mesma categoria da impetrante, tendo em vista que descumpriu normas do edital, especificamente a vedação à propositura de projetos por proponente cultural não residente no Estado de Mato Grosso (item 6, alínea “g”).

Aduz que, no que tange especificamente à denúncia de irregularidades na proposta de empresa concorrente, a SECEL-MT se limitou a invocar suposta “intempestividade” porque, em tese, a fase recursal se voltaria apenas à etapa de seleção técnica, e não à habilitação documental. 22.No mesmo dia (15/5/2024), o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso divulgou o resultado final da fase de seleção do Edital n°03/2023/SECEL/MT, mantendo a proposta/inscrição SECEL-PRO 2023/08397 da ARAGUAIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E CINEMATOGRÁFICAS LTDA como selecionada (projeto de longa-metragem “O menino que carregava água na peneira”) e a proposta da impetrante (inscrição SECEL-PRO 2023/08393) como “classificada”, porém fora das vagas.

Assevera que, a única representante constante no contrato social da empresa ARAGUAIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E CINEMATOGRÁFICAS LTDA não exerce atividades de produção audiovisual ou culturais e tampouco parece ser a real administradora da empresa, cuja administração real parece ser por pessoa não residente no Estado de Mato Grosso.

Assegura que, constata-se, no mínimo, duas fraudes ao Edital: 1) propositura de projeto por produtor não domiciliado no Estado de Mato Grosso (item 6, “g”) e, 2) fraude na pontuação do critério social de indução da cota por mulher
cis
, vez que a sócia meramente formal se utilizou da sua identidade de gênero para pontuar mais, obtendo o acréscimo à pontuação final do critério indutor.

Defende que, as mencionadas fraudes podem ser arguidas a qualquer tempo na licitação, conforme item 9.6 do edital.

Pontua que, há evidente
periculum in mora
configurado na iminente contratação do projeto inscrito sob o n. SECEL-PRO 2023/08397 da ARAGUAIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E CINEMATOGRÁFICAS LTDA, eivado de irregularidades e que ocupa a vaga legitimamente a ser ocupada pelo projeto “Dezesseis” da impetrante.

Com estes argumentos, requer a concessão da medida liminar para que a SECEL-MT e a autoridade coatora suspendam imediatamente o pedido de empenho, o empenho e a contratação propriamente dita do projeto intitulado “O menino que carregava água na peneira”, inscrição SECEL-PRO 2023/08397, proposto pela ARAGUAIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E CINEMATOGRÁFICAS LTDA, selecionado na categoria de longa-metragem, ampla concorrência, até que se decida o mérito do presente mandado de segurança.

Ainda, liminarmente, a declaração imediata da nulidade da aprovação do projeto cultural “O menino que carregava água na peneira”, inscrição SECEL-PRO 2023/08397, proposto pela ARAGUAIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, CULTURAIS E CINEMATOGRÁFICAS LTDA, em vista de fraude às normas do edital, notadamente por ter sido proposto por produtor cultural residente em outro estado da federação, por meio de pessoa jurídica interposta, configurando simulação.

No mérito, a concessão definitiva da segurança, para reconhecer, declarar e proceder à desclassificação/desaprovação da proposta SECEL-PRO-2023/08397, da ARAGUAIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EDITORIAIS LTDA (intitulada “O menino que carregava água na peneira”), por fraude às regras do edital e da Lei Complementar no 195/2022, principalmente pela empresa ser administrada e gerida por produtor cultural residente e domiciliado no Estado da Bahia, convocando-se a proposta da produtora impetrante no seu lugar para ocupar a vaga da ampla concorrência de longa-metragem, com imediata contratação dos recursos.

No mérito e de forma subsidiária, na hipótese remota de não haver a completa exclusão da referida proposta, a concessão definitiva da segurança para excluir a pontuação acrescida à nota final da referida proposta da política afirmativa de gênero, já que o administrador, de fato, da referida empresa é homem/produtor residente no Estado da Bahia, e não a sócia mulher que formalmente consta no contrato social da ARAGUAIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EDITORIAIS LTDA.

O pedido de liminar foi indeferido no ID. 222011686.

Informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso ao ID. 226233156.

Interposição de agravo interno pela parte impetrante ao ID. 227481175, em face de decisão que indeferiu a liminar, reforçando a necessidade de tutela de urgência para impedir a contratação do projeto, argumentando que isso evitaria um prejuízo irreversível de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Além disso, sustenta que a fraude no processo de seleção pode ser questionada a qualquer tempo e que o direito de impugnação só surgiu com a divulgação dos resultados.

Manifestação da Araguaia Produções ao ID. 234003668, na condição de litisconsorte passiva necessária, refutando as alegações na inicial e requerendo a denegação da segurança pleiteada.

Foram acostadas as contrarrazões ao Agravo Interno pelo Estado de Mato Grosso, ao ID. 239668151, alegando a
ausência de fumus boni iuris
e
periculum in mora
, devendo ser mantido o indeferimento da liminar e pugnando pelo desprovimento do regimental.

O Agravo Interno foi desprovido, à unanimidade, por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, restando, assim, ementado (ID. 253215676):

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE CONTRATAÇÃO EM SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETO CULTURAL. PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto por L. F. P. Valotta Produções contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, objetivando a suspensão da contratação do projeto "O menino que carregava água na peneira", selecionado em edital promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (SECEL-MT), no âmbito da Lei Paulo Gustavo, com alegação de fraude no processo de seleção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do recurso administrativo e a homologação do resultado final da seleção pública, mesmo diante de alegações de fraude e irregularidades no processo, justificam a concessão de medida liminar para suspender a contratação do projeto selecionado.

III. Razões de decidir

3. Não se verificam indícios de ilegalidade ou fraude que justifiquem o acolhimento do pedido de liminar, especialmente porque as alegações da agravante demandam dilação probatória, inviável em sede de mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a liminar.

Tese de julgamento:

“1. A dilação probatória é incompatível com o rito do mandado de segurança.

2. A homologação de resultado de seleção pública baseada em critérios editalícios, sem comprovação das irregularidades alegadas, não justifica a suspensão da contratação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada
: N.U 1025208-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/8/2023, Publicado no DJE 6/9/2023.

Manifestação de Araguaia Produções ao ID. 256375695, requerendo a intimação da Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer para que se manifeste nos autos ante à suspensão de repasses financeiros.

Indeferimento do pedido supracitado ao ID. 257154696, ao argumento de que a matéria suscitada pela litisconsorte passiva não se encontra no escopo do presente
writ
, devendo ser questionada em ação própria.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da segurança (ID. 265865754).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1016790-25.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: L. F. P. VALOTTA PRODUCOES

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO, ARARAGUAIA PRODUCOES ARTISTICAS, CULTURAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por L.F.P. Valotta Produções contra ato tido por ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consistente no indeferimento do recurso administrativo, pois intempestivo e, por consequência, na homologação do resultado final do Edital de Seleção Pública n°. 03/2023/SECEL/MT CINEMOTION - EDITAL DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - EDIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO, divulgado em 15-05-2024, no
site
da SECEL/MT, no que concerne especificamente à ordem de classificação de projetos na categoria “Longametragem de ficção”, ampla concorrência, para projetos do interior.

Com efeito, por meio do mandado de segurança procura-se a invalidação de atos de autoridade ou a supressão dos efeitos da omissão administrativa, geradores de lesão a direito líquido e certo, por ilegalidade ou abuso de poder, segundo previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXIX. Confira-se:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, “habeas corpus”, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Não obstante os argumentos apresentados pela Impetrante, tenho que a ordem pleiteada no presente mandado de segurança deve ser denegada, porquanto o recurso administrativo interposto pela impetrante foi indeferido pela Comissão de Habilitação e tornado público pelo Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, porque as alegações se referiam à habilitação documental e não sobre a etapa de seleção técnica, cuja fase recursal se encontrava o certame (ID. 221136156).

Nesse sentido são os itens 10.4 e 10.5 do edital:

10.4. Após o resultado preliminar da FASE DE HABILITAÇÃO, o proponente poderá solicitar recurso, por meio do preenchimento do ANEXO 9 - MODELO DE FORMULÁRIO DE RECURSO, apresentando justificativa embasada. O documento deverá ser assinado e encaminhado para o e-mail: producaoaudiovisual.lpg@secel.mt.gov.br, dentro do prazo estabelecido no ANEXO 5 - CRONOGRAMA deste Edital. Não serão aceitos recursos encaminhados fora do prazo.

10.5. Não serão aceitas complementações de informações ou documentos não presentes no ato da inscrição.

Desse modo, encontrando-se o certame na fase posterior de seleção das propostas, não verifico qualquer ilegalidade no indeferimento do recurso diante da intempestividade das alegações e homologação do resultado.

Ademais, muito embora no edital conste expressamente no item 9.6. que,
as informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira responsabilidade do proponente
,
especialmente as de cunho auto-declaratório, dispondo a SECEL/MT do direito de excluí-lo da Seleção Pública se o preenchimento for feito com dados incompletos, incorretos, bem como se constatado posteriormente serem inverídicas
, diante da homologação do resultado final do certame, ao que tudo indica a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso confirmou a veracidade dos documentos apresentados na fase de habilitação.

Além disso, verifico que as alegações da impetrante sobre a suposta fraude praticada pela empresa concorrente é matéria que demandaria dilação probatória inviável nesta via estreita.

Isso porque, o edital em questão estabelece, no item 5.2, a obrigatoriedade de que os proponentes sejam residentes e domiciliados no Estado de Mato Grosso, que foi,
a priori
, devidamente cumprido pela empresa ARAGUAIA, conforme documentação apresentada, como contrato social, trazendo como proprietária a Sra. Hortência Santos Carvalho Leite (id. 221136159), que se declarou mulher cisgênero, e o cartão do CNPJ que constava CNAES com atividades, objetivo e finalidade ações culturais, com endereço neste Estado de Mato Grosso (id. 221136160), esclarecendo que não existe vedação legal prevista em edital quanto ao prazo para alteração ou inclusão de CNAES, e tampouco para inscrição como produtora independente.

O fato de constar no cartão de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica o endereço eletrônico
leitealmeidadaniel@hotmail.com
, não comprova que este é o verdadeiro representante da empresa vencedora, principalmente, porque os documentos alhures mencionados demonstram que a proprietária é a Sra. Hortência Santos Carvalho Leite.

Outrossim, a jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que a dilação probatória é incabível no âmbito do mandado de segurança, que exige a comprovação imediata e inequívoca dos fatos alegados.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGALIDADE DO ATO DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO A EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL ANTE A ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA ELETRONICO - DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o rito do Mandado de Segurança é incompatível com a dilação probatória, sendo procedimento que exige prova pré-constituída para o seu processamento.

O direito líquido e certo, quando atrelado ao exame de provas, deve ser demonstrado por prova inequívoca e pré-constituída.

No caso vertente, verifica-se necessário a dilação probatória, para maiores esclarecimentos, e que reste inconteste que o erro ao adicionar o formulário completo ocorreu por um “bug” no site ou não.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1025208-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/8/2023, Publicado no DJE 6/9/2023) [Destaquei].

Além disso, conforme disposto no item 13.7 do edital, o resultado final da seleção deverá observar critérios de interseccionalidade, incluindo a destinação de um mínimo de 40% das vagas para projetos propostos por mulheres cisgênero. Confira-se:

13.7. O Resultado Final da seleção de projetos relacionados aos recursos da Lei Paulo Gustavo em Mato Grosso, conforme editais relacionados no ANEXO I, deverá considerar, no montante global de vagas, somadas todas as disponíveis em todos os editais, as quantidades mínimas de projetos relacionados abaixo. Podendo um mesmo projeto ou proponente contemplar mais de uma política abaixo prevista, levando em consideração o princípio da Interseccionalidade:

A) No mínimo 20% (vinte por cento) dos projetos com proponentes que se identificam como pessoas negras (pretas ou pardas);

B) No mínimo 10% (dez por cento) dos projetos com proponentes que se identificam como pessoas indígenas;

C) No mínimo 40% (quarenta por cento) dos projetos com proponentes que se identificam como mulheres cisgênero;

D) No mínimo 1% (um por cento) dos projetos com proponentes que se identificam como pessoas trans (mulheres trans, travestis ou homens trans).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Em caso de proponente Pessoa Jurídica será considerado a identificação do representante legal para cumprimento do ITEM 13.7 deste Edital.

A agravante alega que, a sócia da ARAGUAIA PRODUÇÕES apenas formalmente se identificou como mulher cisgênero para obter pontuação adicional, entretanto, o real proponente é produtor homem residente em outro Estado da Federação. Todavia, conforme alhures já assinalado, tal afirmação carece de prova robusta, necessitando de dilação probatória, o que é inviável em sede de mandado de segurança, que exige prova documental pré-constituída de direito líquido e certo.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 265865754):

[...]. A parte impetrante alega fraude praticada pela empresa concorrente, porém a comprovação dessas alegações exige produção probatória incompatível com o rito do Mandado de Segurança. O conjunto documental apresentado não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a veracidade das alegações.

A jurisprudência consolidada reforça que a necessidade de dilação probatória afasta a possibilidade de concessão da ordem, como demonstram precedentes que rejeitam a impugnação de atos administrativos quando ausente prova pré-constituída.

[...]. Dessa forma, resta evidente que a via eleita pela Impetrante é inadequada para a análise da matéria em questão, uma vez que a comprovação da suposta ilegalidade demanda dilação probatória, inviável no âmbito do Mandado de Segurança. A ausência de direito líquido e certo impede o deferimento da ordem, conforme consolidado na jurisprudência e na legislação aplicável. Diante do exposto, considerando que a via processual escolhida pela Impetrante é inadequada, esta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da segurança pleiteada. [...].

Desse modo, constata-se que a controvérsia apresentada pela impetrante demanda a produção de prova que ultrapassa os limites do rito mandamental, o qual exige a demonstração inequívoca de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída.

Ante o exposto, impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita, razão pela qual
denego
a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025